Tribunal: TJDFT
Processo: 0701110-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4o, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não sendo objeto da sentença, a negativa de oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal, que é anterior à própria denúncia, não pode ser analisada no recurso de apelação.

2. Conforme entendimento deste TJDFT, a dedicação à prática de atividade criminosa, a quantidade e a natureza da droga podem ser consideradas, conjuntamente, para afastar ao benefício do tráfico privilegiado.

3. Nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal: “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.”

4. Não sendo preenchido o disposto no art. 44, I, do CP, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.